Tribunal: TJMT
Processo: 1053173-62.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053173-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIANA CRISTINA BALLERINI GONCALES DA COSTA - CPF: 388.119.038-40 (RECORRENTE), EDUARDA XAVIER DA SILVA LIBER - CPF: 061.094.641-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (ADVOGADO), M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.738.773/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 4º DA LEI Nº 9.099/1995. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer, de ofício, a incompetência territorial do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, em ação declaratória de inexistência de vínculo empregatício cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência territorial, no microssistema dos Juizados Especiais, possui natureza relativa e, por isso, não pode ser declinada de ofício; e (ii) saber se, no caso, a demanda foi proposta em foro legalmente admitido pelo art. 4º da Lei nº 9.099/1995, de modo a inviabilizar a extinção prematura do feito.

III. Razões de decidir

O art. 4º da Lei nº 9.099/1995 prevê foros concorrentes, conferindo ao autor faculdade de escolha dentro das hipóteses legais, o que reforça a racionalidade procedimental e o acesso à justiça.

A competência territorial, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais, é relativa e não se submete ao reconhecimento ex officio, devendo ser arguida pela parte interessada, sob pena de prorrogação, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula 33, por analogia).

No caso concreto, a ação foi ajuizada no foro do domicílio da pessoa jurídica ré (Rosário Oeste/MT), hipótese expressamente contemplada no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/1995, razão pela qual a extinção do feito — fundada em incompetência territorial absoluta — contraria o regime legal e a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com apreciação do mérito.

Tese de julgamento: “1. A competência territorial no âmbito dos Juizados Especiais tem natureza relativa e não pode ser declinada de ofício. 2. Proposta a demanda em foro concorrente previsto no art. 4º da Lei nº 9.099/1995, é nula a sentença que extingue o feito, sem provocação da parte ré, por suposta incompetência territorial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 4º, 51, III, e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; STJ, AgRg no CC nº 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22.06.2016, DJe 03.08.2016; TJMT, N.U 1042374-96.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.04.2024, DJE 26.04.2024..

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIANA CRISTINA BALLERINI GONÇALES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Empregatício, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI – EPP
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer, de ofício, a incompetência territorial.

A recorrente sustenta, em síntese, que a competência territorial, no âmbito dos Juizados Especiais, possui natureza relativa, razão pela qual não poderia ter sido declinada de ofício. Afirma, ainda, que a ação foi proposta em foro admitido pelo art. 4º da Lei nº 9.099/95, notadamente no domicílio da parte ré. Aduz, por fim, que, ainda que reconhecida a incompetência, a providência adequada seria a remessa dos autos ao juízo competente, e não a extinção do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à natureza da competência territorial no microssistema dos Juizados Especiais, à possibilidade de seu reconhecimento de ofício e à correção da sentença que extinguiu o feito, por reputá-la absoluta.

O art. 4º da Lei nº 9.099/95 estabelece hipóteses de foros concorrentes para o ajuizamento da demanda, conferindo ao autor a faculdade de escolha entre as opções legalmente previstas, em prestígio ao acesso à justiça e à racionalidade do procedimento:

“
Art. 4º
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo
.”

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência territorial, também nos Juizados Especiais, é relativa, razão pela qual não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada, sob pena de prorrogação, nos termos da Súmula 33 do STJ, aplicada por analogia:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE.

1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência ( CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ.

2. Aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência. Assim, não há razão para negar essa possibilidade justamente ao consumidor, a quem o legislador conferiu especial proteção.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no CC n. 130.813/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,

julgado em 22/6/2016, DJe de 3/8/2016.)

A jurisprudência desta Turma Recursal igualmente se orienta nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AÇÃO DISTRIBUÍDA NO FORO DE DOMICÍLIO DA RECLAMADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DEFINIDA NO ARTIGO 4º DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A teor do disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu. Se a demanda foi proposta no domicilio do réu, anula-se a sentença que julgou extinta a demanda, por reconhecer que a incompetência territorial, em razão de a autora ter ajuizado a ação fora do seu domicílio. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1042374-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

No caso concreto, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito ao reconhecer, de ofício, a incompetência territorial, sob o fundamento de que a autora possui domicílio em Cuiabá/MT, foro não abrangido pela jurisdição do Núcleo de Justiça Digital.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a demanda foi direcionada contra pessoa jurídica sediada em
Rosário Oeste/MT
, local abrangido pelo Núcleo, o que se amolda ao art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95 (foro do domicílio do réu), constituindo, pois, opção legítima da parte autora.

Assim, ao declinar de ofício e extinguir o processo, o juízo a quo contrariou a orientação jurisprudencial consolidada, não se mostrando adequada a extinção prematura do feito sem provocação da parte ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026